Tribunal: TJSP
Processo: 1009418-57.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VOTO No 32340

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares afastadas. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das normas do CDC. Prazo quinquenal (art. 27 do

Ementa:
VOTO No 32340

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares afastadas. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das normas do CDC. Prazo quinquenal (art. 27 do CDC) não decorrido. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC). Prova documental que demonstra o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos causados nos equipamentos elétricos do segurado. Ausência de prova de qualquer excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço mediante manutenção adequada da rede ou utilização de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede. Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009418-57.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto 3o Desembargador., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1009418-57.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 3a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
VOTO No 32340
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. Inépcia da petição inicial, falta de interesse de
agir, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.
Inocorrência. Preliminares afastadas. Sub-rogação legal da
seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do
Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das
normas do CDC. Prazo quinquenal (art. 27 do CDC) não
decorrido. Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o,
da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC).
Prova documental que demonstra o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia e os danos causados nos equipamentos
elétricos do segurado. Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do
serviço mediante manutenção adequada da rede ou utilização
de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede.
Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios em
grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do
NCPC.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 283/333) interposta por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, nos autos da ação de reparação
de danos que lhe move TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., contra a r.
sentença (fls. 276/281) proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca
de Piracicaba, Dr. Maurício Habice, que julgou procedente o pedido deduzido
para condenar à reparação de danos materiais decorrentes de oscilação de
energia elétrica e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Inicialmente, a Apelante requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, ante a verossimilhança do quanto aduzido em suas
razões, bem como do periculum in mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a Apelante cerceamento ao seu direito de
defesa, pois necessária a oitiva de testemunhas para confirmar a ocorrência
dos sinistros, já que a Apelada não guardou os bens danificados; as provas
produzidas pela Apelada são unilaterais; houve ofensa ao contraditório e à
ampla defesa; inépcia da petição inicial, pois ausentes documentos
indispensáveis ao ajuizamento da ação, em especial o comprovante de
pagamento; falta de interesse de agir, pois ausente reclamação administrativa;
a concessionária seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação,
pois não foram constatadas quaisquer ocorrências na instalação elétrica do
segurado, logo, não haveria dano material de responsabilidade da
concessionária Apelante; não há prova dos fatos constitutivos do direito do
segurado e, por conseguinte, da seguradora Apelada que se sub-rogou em
seus direitos; ao regular o sinistro, a seguradora não ficou na posse dos bens
danificados, o que inviabilizou qualquer análise técnica por parte da
concessionária, limitando o contraditório e a ampla defesa; a prova produzida
pela Apelada é unilateral; a análise interna da rede de distribuição da
concessionária Apelante indica a inexistência de tensões ou interrupções a
causar os danos alegados pela Apelada; não foram comprovadas as
condições das instalações internas dos imóveis dos segurados; a seguradora
Apelada não provou o nexo de causalidade entre os danos alegados e a
responsabilidade da concessionária Apelante, conforme requisitos da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL; a ocorrência de raios ou chuvas
torrenciais são hipóteses de força maior, logo, exclui-se a responsabilidade da
concessionária pelo rompimento do nexo causal. Pretende a anulação da r.
sentença ou a sua reforma.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 341/364), pelo
não provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 772/17 deste E. Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
Apelada em razão do pagamento de indenização pelos danos materiais
decorrentes de queima de equipamentos elétricos nos imóveis das seguradas
“Daniele Cristina Ferreira” e “Soc. Ed. Prom. Imac. Conceição”, conforme
apólices (fls. 32/34 e 44/45), laudos técnicos (fls. 38; 49/64), relatórios de
regulação de sinistro (fls. 36; 47) e comprovantes de pagamento (fls. 40/41 e
66).
No que tange ao pedido de concessão de efeito
suspensivo à apelação interposta, cabe registrar que este decorre
automaticamente do quanto previsto no art. 1.012, caput, do NCPC, não se
enquadrando o caso dos autos em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o
do referido dispositivo.
Preliminarmente, não há que se falar de inépcia da
petição inicial, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva ou cerceamento
de defesa.
A ação foi aparelhada com documentos suficientes ao
seu ajuizamento, dentre os quais os comprovantes de pagamento das
indenizações (fls. 40/41 e 66), o que demonstra a sub-rogação da seguradora
Apelada nos direitos das seguradas.
Logo, não há que se falar de ausência de documentos
indispensáveis ao ajuizamento da ação.
Também é patente tanto o interesse de agir da Apelada,
quanto a legitimidade passiva da Apelante.
Isso porque vige no ordenamento jurídico pátrio o
“Sistema do Contencioso Inglês ou de Jurisdição Única”, ou seja, a
inafastabilidade da jurisdição, independentemente do esgotamento das esferas
administravas.
Assim, não há qualquer censura no fato de a Apelada ter
ajuizado diretamente ação judicial, por se tratar de opção sua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Igualmente configurada a legitimidade passiva da
Apelante, pois incontroversa a relação jurídica mantida com as seguradas da
Apelada, logo, em decorrência da sub-rogação que se operou com o
pagamento da indenização, tem legitimidade para figurar no polo passivo desta
ação regressiva.
Também não há que se falar de cerceamento de defesa,
pois desnecessária a produção de prova oral para demonstrar a ocorrência do
sinistro, eis que a prova, nestes casos de ação regressiva de seguro, como
regra é documental. E, no caso em tela, registre-se, houve a realização de
prova pericial (fls. 217/234).
O arcabouço probatório, portanto, é suficiente para a
análise dos direitos discutidos, tanto que possibilitou a mais ampla defesa à
concessionária Apelante, especialmente a análise de nexo causal entre os
danos alegados e eventual falha na prestação de serviços.
Superadas tais preliminares, passa-se ao mérito.
A sub-rogação legal transfere à seguradora todos os
direitos e ações dos segurados, nos termos do arts. 349 e 786 do Código Civil,
razão pela qual não há óbice à incidência das normas da legislação
consumerista.
Na espécie, a ação tem por fundamento a reparação de
danos oriundos de fato de serviço, decorrência da relação da prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica, portanto, plenamente aplicável os
arts. 14 e 22 do CDC.
Sobre o tema, inclusive, já se manifestou esta 12a
Câmara de Direito Privado:
“REGRESSIVA - Indenização securitária de danos
causados em eletroeletrônicos que guarneciam a
residência do segurado da autora em razão de
oscilação brusca na tensão do fornecimento de
energia - Contestação alegando falta de prova de
nexo causal - Pretensão julgada procedente em
primeiro grau de jurisdição, condenando-se a
concessionária de energia a ressarcir a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em
R$
7.145,24,
corrigidos
monetariamente
do
desembolso e com juros de mora da citação, além de
verba
honorária
de
10%
sobre
esse
valor
-
Irresignação recursal da seguradora objetivando os
juros de mora do desembolso, nos termos da Súmula
54 do S.T.J. e a majoração da verba honorária para
o patamar de 20%, segundo § 3o do artigo 20 do
C.P.C. de 1973, sob pena de se caracterizar
'aviltante'
SUBROGAÇÃO - Hipótese em que nas
indenizações resultantes de danos materiais a
seguradora se sub-roga 'nos mesmos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do
dano'(artigo 786 do Código Civil) Circunstância, no
caso em testilha, que a relação entre o segurado e
a ré é de índole 'contratual', regida pelo Código
de Defesa do Consumidor Indenização, portanto, por
inadimplemento contratual (falha na prestação dos
serviços de fornecimento de energia) e não em 'ato
ilícito', de caráter extracontratual, que atrairia
a Súmula no 54 do S.T.J. - Juros de mora que fluem
da citação (artigo 219 do C.P.C. de 1973) (...)
Apelação
não
provida.”
(Apelação
no
1001563-32.201.8.26.0084, Rel. Des. Jacob Valente,
j. em 05/12/2016) (destacamos)
E mais:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DO
SEGURADO
PARA
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
POR
OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR -INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
- EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS - AÇÃO PROCEDENTE -
APELAÇÃO
IMPROVIDA.”
(Apelação
no
1001919-75.2015.8.26.0068, 22a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
16/03/2017)
A responsabilidade da concessionária Apelante é
objetiva, seja em razão do risco administrativo na prestação de serviço público
(art. 37, § 6o, CF), seja por se tratar de fato de serviço na relação de consumo
(art. 14 e 22 do CDC).
Não convencem a alegações de fortuito externo para
eximi-la da sua responsabilidade na prestação de serviços públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequados, eficientes e seguros.
Tratando-se de relação de consumo, não há previsão
expressa de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior. O
CDC abarca apenas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro
ou, ainda, inexistência de defeito no serviço prestado, nos termos do art. 14, §
3o, do CDC.
De qualquer sorte, ainda que se admitisse a incidência
das excludentes de caso fortuito ou força maior na relação consumerista, a
incidência de raios ou descargas elétricas nas redes de distribuição de energia
é fato rotineiro e previsível, configurando fortuito interno inerente ao risco da
atividade, o que, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária.
Neste sentido, os seguintes precedentes:
“Apelação. Indenizatória. Regressiva. Oscilação na
rede
de
energia
administrada
pela
requerida.
Oscilação de energia elétrica, que provocou danos
em equipamentos dos segurados. Responsabilidade
objetiva da Concessionária de
serviço público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da
CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que
não tem o condão de afastar a responsabilidade da
prestadora de serviço público. Concessionária que
não se desincumbiu do ônus de provar alguma das
causas excludentes de responsabilidade. Fortuito
interno. Nexo de causalidade demonstrado. Danos
materiais devidos. Sentença de procedência mantida.
Ausência de prova técnica, que competia à ré. Art.
252, RITJSP. Recurso improvido.
(...)
Ora,
chuvas,
raios
e
descargas
atmosféricas
consistem em fatos ordinários da natureza, que não
excluem a responsabilidade da ré, porquanto eventos
previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria
atividade, podendo ser caracterizadas como 'fortuito interno'.” (Apelação no
1046746-41.2016.8.26.0100, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. em 09/03/2017)
(destacamos)
“Isso porque a ocorrência de descargas atmosféricas
raios
é
comum
e
recorrente
na
atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvida pela ré. Além disso, incumbe a ela
realizar a manutenção da rede elétrica e se valer
de equipamentos que reduzam os efeitos desses
fenômenos naturais que são intrínsecos à sua
atividade. Na hipótese, portanto, o raio configura
fortuito interno, que é aquele que está intimamente
relacionado à atividade desenvolvida pela empresa
ré, pelo qual não rompe o nexo de causalidade já
que se insere no risco da atividade da concessionária.” (Apelação no
1035571-50.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 10/11/2016).
Também já se manifestou o C. STJ:
“(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a
queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez
que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, deve
adotar de medidas preventivas, como por exemplo,
instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão, que pode ser causada por
raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 01.08.2012).
A concessionária Apelante, pois, deve prestar serviços
adequados, eficientes e seguros, aí incluída a colocação de dispositivos de
segurança para a contenção da oscilação de energia na rede ou descargas
elétricas. Assim, em que pese a inevitabilidade da incidência de raios ou
descargas elétricas na rede de distribuição de energia, é possível senão
evitar reduzir drasticamente os prejuízos causados aos consumidores em
casos análogos, mediante manutenção adequada e utilização de dispositivos
de segurança.
Apesar dos riscos da atividade da concessionária
Apelante, o segurado, sub-rogado pela seguradora Apelada, deve demonstrar,
de forma idônea e satisfatória, a existência de nexo de causalidade entre os
danos elétricos reclamados e eventual falha na prestação do serviço.
Para tanto, desnecessária, como regra, a prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial, porém, o pedido indenizatório deve vir acompanhado de relatório de
regulação de sinistro e laudo técnico convincente e realizado por empresa
idônea, preferencialmente ilustrado com fotos e detalhando a causa do evento
danoso e as suas consequências, de forma a demonstrar a existência de nexo
causal entre os danos reclamados e a falha no serviço.
No caso concreto, estão suficientemente provados os
danos e o nexo de causalidade, conforme apólice de seguro, laudo técnico
realizado por empresa especializada, relatório de regulação de sinistro e
comprovante de pagamento.
Ademais, houve a realização de prova pericial (fls.
217/234). Extrai-se do laudo produzido pelo perito que este visitou os imóveis
das seguradas da Apelada e constatou que as instalações elétricas internas
das unidades consumidoras estavam em perfeito estado de conservação e
funcionamento. Em resposta a um dos quesitos ofertados, o perito salientou
que “os laudos apresentados pela parte autora não são
genéricos quanto à causa real dos danos observados nos
equipamentos elétricos”. E, em conclusão, o laudo afirma:
“O aumento repentino da tensão no circuito elétrico
pode ocasionar com que os aparelhos ou instalações
que estejam conectadas a esse circuito elétrico
parem de funcionar instantaneamente. Os para-raios
instalados na rede elétrica da concessionária tem a
função de proteger e dissipar a sobretensão na rede
oriunda de um raio, diminuindo os picos até chegar
na casa do cliente, o que, no caso em tela, não
pode ter ocorrido”(fl. 233)

Ressalta-se que os laudos técnicos indicam a causa e
data dos danos, conferindo certeza aos fatos narrados na petição inicial, no
sentido de que os danos decorreram de falha na rede de distribuição da
concessionária Apelante.
Esclarece-se que, a despeito da inversão do ônus da
prova ope legis no caso concreto (art. 14, § 3o, do CDC), tal fato não isenta o
consumidor, no caso a seguradora que se sub-rogou em seus direitos, de
demonstrar o nexo causal entre o dano alegado e a suposta falha na prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do serviço.
E, na espécie, a seguradora Apelada demonstrou, de
forma verossímil, com laudo técnico e relatório de regulação do sinistro
idôneos, que os danos indenizados decorreram de falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia o que restou corroborado pelo laudo
pericial.
Diante das provas produzidas pelo Autora, cabia à
concessionária provar que o serviço não foi defeituoso ou que houve culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, exegese do art. 14, § 3o, do CDC, o
que não restou provado nos autos, independentemente de realização de prova
pericial nos equipamentos.
Portanto, é possível concluir que a queima dos
aparelhados das seguradas decorreu de descarga elétrica ou variação de
tensão na rede de distribuição da concessionária Apelante, o que justifica o
acolhimento da pretensão indenizatória, diante da demonstração do nexo de
causalidade a justificar a responsabilização objetiva da concessionária do
serviço.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elevam-se os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25776
APELAÇÃO No 1009418-57.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 3a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Acompanho a proposta do ilustre relator, Desembargador Tasso
Duarte de Melo, de desprovimento do apelo, mantida a r. sentença pela qual foi acolhida
a pretensão regressiva. Faço meus os argumentos lançados no voto de Sua Excelência.
Em verdade, a minha declaração tem por escopo tão-só ressaltar o
fato de que, como regra, tenho votado pela negativa do regresso em ações assemelhadas,
quando não são guardados os salvados a fim de que a concessionária de energia elétrica
possa submetê-los a exame.
Não obstante, o caso dos autos é diferente.
Foi deferida a produção de prova pericial. O perito, apesar de não
examinar os salvados, explicou detidamente a relação de causa e efeito entre os danos
havidos e a atividade da concessionária.
De resto, em seus arrazoados finais, a concessionaria
praticamente admitiu que os danos havidos nos equipamentos segurados advieram de
seu sistema de distribuição de energia elétrica apesar de sua conclusão em sentido
diverso.
Com efeito, a fls. 269, a concessionária afirmou: “Cumpre
também ressaltar que nos dias do sinistro noticiado, houve descarga atmosférica/chuva
forte, apontado como origem dos danos nos equipamentos eletrônicos do segurado.
Portanto, comprova-se que, dessa forma, também inexiste o nexo de causalidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilize a Cia Requerida ao pagamento da indenização pretendida pela
requerente, isto porque se houve chuva forte e esta fora responsável pelos danos
reclamados, há evidente excludente da responsabilidade”.
Ora, cediço que a penetração de descarga elétrica pela rede da
concessionária ou a variação da energia fornecida, por conta da particular condição
climática não a isenta da responsabilidade que é objetiva pelos danos em
equipamentos eletroeletrônicos daí decorrentes. Trata-se de fortuito interno, inerente à
atividade da concessionária, respeitados os entendimentos em sentido contrário.
De resto, de se considerar que a versão inicial é absolutamente
verossímil e deve se dar a inversão do ônus da prova, dado que a seguradora, ao
indenizar os segurados consumidores, acaba por se sub-rogar em todos os direitos destes
inclusive no que concerne à incidência do CDC ao caso em exame. Por isso, cumpria à
concessionária fazer prova de inexistência de sua responsabilidade. Ela tentou, mas o
acervo probatório particularmente a perícia lhe foi desfavorável.
Assim, com tais considerações adicionais, feitas com o escopo
principal de ressalvar a posição que tenho defendido em ações semelhantes, no caso dos
autos a responsabilidade da concessionária foi bem reconhecida.
Nestes moldes, o meu voto convergente é igualmente pelo
desprovimento do recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
0
Acórdão
s Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
1283596A
1
1
1
2
Declaraç
ões de Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO
FIGLIOLIA
1283795C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009418-57.2017.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.